Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-24.2021.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-24.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), PAULO LUIZ MOREIRA - CPF: 570.175.491-04 (APELADO), AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 845.984.841-87 (ADVOGADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCONSTITUIÇÃO DA MORA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios enseja a desconstituição da mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com a atribuição do ônus sucumbencial à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PECUNIA S.A, visando modificar a sentença proferida da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000833- 24.2021.8.11.00531,
julgou improcedentes
o pedido de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN/GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P G TIPO:1 ano:2008, cor: PRATA, placa HHR-1553, CHASSI 9BWCA05W08T138452, ante o reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada.

Por fim, condenou o autor/apelante em custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no § 2º, do art. 85, do CPC.

Nas razões do recurso, a parte recorrente assevera:

- a capitalização mensal de juros está expressamente prevista em cláusula na Cédula de Crédito Bancário emitida pela Apelante (cláusula 1), em conformidade com artigo 28, §1º, I, da Lei 10.931/04, e com o artigo 5º, da MP n° 2.170-36, de 23/08/2001;

- e financia veículos com mais de 10 anos de uso para pessoas de classes mais baixas, que, muitas vezes, não são bancarizadas e não possuem consistente histórico de crédito, e residem, especialmente, em cidades do interior.

Desse modo, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para que seja reformada totalmente a sentença, julgando procedente o pleito exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada no contrato, que lastreia a ação de busca e apreensão, culmina na desconstituição da mora e na extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de condição de procedibilidade.

Depreende-se dos autos que a sentença determinou a limitação dos juros remuneratórios, consignando ser imperiosa pois, flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação do referido encargo, vejamos:

No presente caso, as partes realizaram contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia no importe de R$ 10.480,00, em 48 parcelas mensais de R$ 597,31, a uma taxa mensal de 4,39 ao mês e 67,46% ao ano.

(...)

Segundo informações extraídas do site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), acesso em 22.11.2019, para o período da relação contratual (06.09.2018), era prevista uma taxa média mensal de 1,7% e anual de 22,9%.

Portanto, as taxas aplicadas ao contrato (taxa mensal de 4,39 ao mês e 67,46% ao ano) superam a medida aplicada pelo Banco Central.

(...)

Assim, verificada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrado no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COBRANÇA DE TARIFAS AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. "
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora
" (AgInt nos Dv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1492691/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Esta corte, também não discrepa:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, e acarreta a consequente improcedência da ação de busca e apreensão. Número Único: 1002706-32.2020.8.11.0041 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a limitação os juros remuneratórios deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da mora, de modo que o pleito de busca e apreensão deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito”. (Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

Portanto, o reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, e acarreta a consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022